Tribunal: STF
Processo: RE 1176424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 204 cujo paradigma é o RE-RG 598.572 (eDOC 5).
    O Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao fundamento de que o paradigma indicado teria aplicação apenas às instituições financeiras ou entidades equiparáveis. (eDOC 34)
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 5 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS. LC 84/96. ADICIONAL DE 2,5%. LEI 8.212/91, ART.22, § 1º. MULTA. ART. 32-A.1- Não configura ofensa aos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva o adicional de 2,5% estabelecido pelo artigo 22, § 1º, da Lei8.212/91, porquanto o artigo 195, § 9º, da Lei Maior, permite a diferenciação de alíquotas em razão da atividade econômica exercida pelos contribuintes. 
    2- Tratando-se da hipótese de GFIPs apresentadas com incorreções ou omissões, o valor da multa em questão deve ser calculado nos termos do inciso I do caput do referido artigo 32-A.)”. (eDOC 2, p. 218)
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 276), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 194, § 1º, V; 150, II; 145, § 1º; e 195, § 9º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a parte sustenta que se trata de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos. Alega afronta ao princípio da isonomia, quanto à diferenciação da forma de tributação em virtude da atividade econômica desempenhada por aquelas pessoas jurídicas relacionadas no § 1º, do artigo 22, da Lei nº. 8.212/91. Afirma ainda que o tribunal analisou de forma equivocada a natureza jurídica da ora recorrente, uma vez que esta não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira.
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Primeiramente, observo que o entendimento adotado pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do RE-RG 598.572 (tema 204), no sentido da constitucionalidade do adicional de 2,5% na contribuição sobre a folha de salários das instituições financeiras e demais entidades legalmente equiparáveis a elas (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91). Eis a ementa desse julgado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional. 2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição. 3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 598.572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.8.2016) 
    Nessa ocasião, esta Corte fixou a tese de que é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98. Nesses termos, não prospera a alegada afronta ao princípio da isonomia, como afirma a parte recorrente, quanto à diferenciação da forma de tributação em virtude da atividade econômica desempenhada por aquelas pessoas jurídicas relacionadas no §1º, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
    Além disso, a parte recorrente, entidade de previdência privada, alega que não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira. 
    No tocante a esse ponto, cabe ressaltar o assentado no voto do relator do RE-RG 599.309 (tema 470), que tratou da constitucionalidade da alíquota adicional de 2,5% em momento anterior à EC 20/1998, acerca da delimitação das entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras na hipótese do tema 204 (RE-RG 598.572), conforme a seguir transcrito:
    “Delimitando o objeto da discussão, de se confirmar que, conforme assinalado pelo Eminente Ministro Relator, a questão ora cuidada não possui, de fato, identidade com a do RE nº 598.572, cuja Repercussão Geral foi confirmada, embora para a constitucionalidade também da Contribuição adicional incidente sobre a folha de salários pago por bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, o foi para os efeitos ao art. 195 da Constituição Federal, porém somente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998”. (Grifou-se) 
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 5 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente